Tribunal: TJES
Processo: 5000240-80.2020.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2023-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000240-80.2020.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEODATO KRUGER
RECORRIDO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES
–
RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por, verifico que a recorrente sustenta:
a)
que faz jus às benesses da gratuidade de justiça;
b)
que o laudo de lesões corporais do elaborado pelo DML é suficiente para estabelecer o grau das lesões sofridas;
c)
que a sentença deve ser reformada.

Defiro à recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15, consoante documentos acostados aos autos que comprovam que a parte faz jus a dita benesse.

Em que pese a alegação de incompetência do Juizado Especial Cível, rejeito-a, pois não há que se falar em necessidade de prova pericial, uma vez que nos autos restou presente toda a documentação necessária para o deslinde da presente demanda, bem como julgamento do feito.

O cerne da questão cinge-se em apurar se a parte recorrida faz jus ao pagamento a título de seguro DPVAT em decorrência da lesão sofrida em acidente de trânsito, do qual lhe restou sequela de invalidez parcial permanente..

Os laudos médicos (id.
2418050
e
2418048
), são claros ao destacarem que a lesão do recorrente indica deformidade permanente do membro inferior em grau moderado 50% e do membro inferior em grau máximo 100%.

Além de se tratar de ponto crucial da lide a verificação da existência de lesões de natureza permanentes encartáveis aos sinistros cobertos pelo seguro obrigatório (DPVAT), também é imperioso o percentual da lesão apurada, que também resta devidamente discriminado no laudo médico supramencionado.

O recorrido colacionou aos autos laudo médico elaborado por médico legista (id.
2418048
), em consonância com o que determina o art. 5º, §5º, da Lei nº 6.194/74
.

No entanto, o pagamento do Seguro DPVAT foi recusado administrativamente pelo recorrente, sob a alegação de que o recorrente estava inadimplente com o pagamento do seguro.

Dessarte, o direito à indenização decorrente de acidente automobilístico independe de o veículo envolvido no acidente estar ou não segurado ou em situação de inadimplência, tratando-se de determinação legal, cuja responsabilidade decorre do próprio sistema legal de proteção às vítimas do trânsito. A súmula 257 do STJ não faz ressalva de a vítima encontrar-se inadimplente, inviável, assim, o acolhimento da tese da requerida.

Nesta senda, tenho que restou verificado nos autos que a parte recorrida faz jus ao pagamento do seguro DPVAT.

Sendo assim, com a devida vênia, tenho que a sentença proferida pelo Juízo
a quo
, deverá ser reformada para determinar a condenação da parte recorrida no montante de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), referente à indenização relativa ao DPVAT, ao passo que tal valor está proporcionalmente e em observância aos percentuais da lesão sofrida pelo recorrido.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença objurgada para condenar a parte recorrida a pagar ao recorrente o montante de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), referente à indenização relativa ao DPVAT, com correção monetária a partir do evento danoso, em observância a Súmula nº 580 do STJ e juros de mora desde a citação.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, já que a parte restou vencedora em seu recurso (Pedido de Uniformização e Interpretação de Lei Nº 0000642-35.2017.808.9101).

É como voto.

EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. SEGURO DPVAT. VÍTIMA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. SEQUELA DE INVALIDEZ PERMANENTE. NEGADA COBERTURA SECURITÁRIA. REQUER INDENIZAÇÃO NO VALOR DE R$13.500,00 (TREZE MIL E QUINHENTOS REAIS). INDENIZAÇÃO NEGADA ADMINISTRATIVAMENTE. DPVAT ATRASADO. SÚMULA 257 DO STJ. SENTENÇA PROFERIDA. JULGAMENTO IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.